Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. ADESÃO ANTERIOR À LEI No 9.656/98. REAJUSTE POR MUDANÇA NA FAIXA ETÁRIA. TESE FIRMADA RECURSO REPETITIVO (TEMA 952 DO STJ). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS APLICADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. De acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. No que se refere aos planos de saúde na modalidade individual, o reajuste de mensalidade com base na mudança de faixa etária do beneficiário deve observar os seguintes parâmetros: (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Precedente do STJ. Recurso repetitivo.
3. Em se tratando de planos anteriores e não adaptados à Lei n. 9.656/98, o percentual de reajuste praticado pela operadora do plano de saúde deve ser informado ao contratante de forma clara, não se afigurando suficiente a previsão genérica em contrato de mudança do valor da mensalidade de acordo com a faixa etária do beneficiário, por violar o direito de informação assegurado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.